Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Notícia-crime (petição STF n. 131.811/2024, eDoc. 944) apresentada junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pela Deputada Federal do Estado do Rio Grande do Norte, NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, para a apuração de atuação das milícias digitais no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente no município de Natal, durante o período do pleito eleitoral de 2024.



    Relata a peticionante que “é de conhecimento público que, ao longo do exercício dos mandatos de deputada federal, a peticionante tem sido alvo de diversos tipos de ameaças, discursos de ódio e discursos misóginos, inclusive por pessoas de grande destaque nacional (como no caso do apresentador Ratinho, alvo do inquérito policial nº 0600018-65.2022.6.26.0002, em tramitação na Justiça Eleitoral de São Paulo). Com o decurso do primeiro turno do pleito eleitoral de 2024, em que a peticionante é candidata a prefeita do município de Natal, Rio Grande do Norte, a situação tem se agravado, observando-se verdadeira atuação conjunta de agentes públicos com o nítido intento de disseminar fatos gravemente descontextualizados e discursos de ódio contra a peticionante.”.



    Informa que “esses fatos passaram a ser observados, sobretudo, após o resultado do dia 6 de outubro de 2024, que habilitou a peticionante ao segundo turno das eleições, com o também candidato e deputado federal Paulo Eduardo da Costa Freire (União Brasil). Na noite do dia 7 de outubro observou-se atuação simultânea de postagens com conteúdo odioso contra a peticionante em redes de mensageria privada (WhatsApp).”



    Afirma que “as mensagens com adjetivos odiosos (“partido do Demônio”, “Odeio empresários”, “detesto polícia”, “apoio drogas”) possuem o mesmo padrão, são publicadas no período noturno e passam a ter diversos encaminhamentos ao longo do dia seguinte, constituem-se em fatos sabidamente inverídicos, todos com o nítido intento de propagar ódio e macular a imagem da peticionante. De modo similar, as postagens efetuadas por Rivaldo Felipe no grupo Debate Aberto, mais uma vez replicando mensagens de ódio contra a peticionante, acompanhada da imagem já replicada nesta petição.”.



    Alega que, “pelas características das mensagens em questão, que passaram a circular a partir do dia 7 de outubro de 2024, fazem parte de uma ação coordenada para propagar fake news, discursos de ódio e fatos gravemente descontextualizados em face da peticionante. O mais grave ainda é que os autores das referidas publicações são agentes públicos comissionados da prefeitura de Natal, cujo atual mandatário (Álvaro Costa Dias) apoia a candidatura de Paulo Eduardo da Costa Freire.”.



    Ressalta que “tem-se, além de figuras típicas tradicionais tais como as previstas nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal e das suas correlatas ao processo eleitoral insertas nos artigos 323, 324 e 325 do Código Eleitoral, fortes indícios de ocorrência do crime tipificado nos §§1º e 2º do art. 57-H, da Lei 9.504, de 1997, uma vez que observada a existência de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens para ofender honra e denegrir imagem de candidato e partido, o qual parecer ser, ao menos, indiretamente financiado por agentes públicos da Prefeitura Municipal do Natal” e que “em todos os casos ora expostos, o beneficiário é o senhor Paulo Eduardo da Costa Freire, uma vez que estão postas no segundo turno somente sua candidatura e a da peticionante, o que pode indicar seu envolvimento nos fatos. Dada a condição de parlamentar da Câmara de Deputados é que se justifica o peticionamento perante esta Suprema Corte, em atenção ao que dispõe o artigo 102, I, da Constituição da República”.



    Requer, assim, “a ampliação do escopo deste inquérito para apurar a atuação das milícias digitais no âmbito do estado do Rio Grande do Norte, especificamente no município de Natal, durante o período do pleito eleitoral de 2024. Acaso acolhido este pleito, em função do que dispõe o artigo 14, do Código de Processo Penal, sugere-se:



    “. Quebra de sigilo telefônico e telemático dos telefones de nº +55 84 9983 1082 (Maria Goretti Pereira Alves); +55 84 9192-7071 (Conceição Eliza Diógenes Macedo de Aquino); +55 84 9868-8183 (Raquel Kadidja de Oliveira); +55 84 98808-8175 (Rivaldo Felipe de Lucena) e +55 84 9993 1082 (Tamara Tamyres N. Barbosa Miranda), além da requisição dos dados de seus titulares às operadores de telefonia, a partir do dia 16 de agosto de 2024 (início da campanha eleitoral), com a finalidade de identificar a rede de ofensas, assim como a quebra de sigilo bancário dos identificados participantes para rastrear o financiamento do grupo possivelmente criminoso;



    · Extração de metadados da imagem colacionada aos autos com discurso de ódio, para obtenção da data em que foi produzida e sua autoria;



    · Colhimento do depoimento de Maria Goretti Pereira Alves (CPF 523.349.374-87), Conceição Eliza Diógenes Macedo de Aquino (CPF 878.060.454-49), Raquel Kadidja de Oliveira (CPF 048.904.164-71), Ridalvo Felipe de Lucena (CPF 467.514.754-20) e Tamara Tamyres N Barbosa Miranda (CPF 971127.804-97).”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento dos pedidos apresentados na petição STF n. 131.811/2024 (eDoc. 961)



    É o breve relato. DECIDO.



    O presente Inquérito 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998 



    A notícia de fato apresentada pela Deputada Federal do Estado do Rio Grande do Norte, NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, diz ter ela sido alvo de ameaças, discurso de ódio e misoginia, em movimento intensificado durante sua candidatura nas eleições de 2024 à Prefeitura de Natal/RN. 



    Inicialmente, observo que os fatos noticiados carecem de individualização mínima que justifique a adoção de providências na seara criminal.



    Por outro lado, das informações veiculadas na notícia de fato, não é possível extrair absolutamente nenhuma relação com os fatos investigados pelo Supremo Tribunal Federal processadas no presente inquérito. Trata-se, em verdade, de manifestação de cunho político que visa atingir outrora candidata a Prefeita.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (Petição STF nº 145752/2024 ):



    A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fatos individualizados que justifiquem a adotação de providências penais. 



    Não estão suficientemente demonstradas as suscitadas divulgação e propagação de fatos gravemente descontextualizados contra a candidata. Além disso, eventual impacto eleitoral negativo causado pelo conteúdo impugnado sobre sua imagem poderá ser corrigido pela via eleitoral. 



    A pretensão de atores estranhos ao processo em ver condutas que em nada se relacionam com os fatos investigados pelo Supremo Tribunal Federal processadas no presente inquérito parece indicar manobra de interesse estritamente individual, conduta que deverá ser prontamente rechaçada, sob pena de banalização da jurisdição penal da Corte. 



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos apresentados na petição STF n. 131.811/2024.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente